Tribunal: TJSP
Processo: 1003064-05.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – INCLUSÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO QUE IMPLICA TÃO SOMENTE A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA PELA VIA JUDICIAL, NÃO ACARRETANDO O DESAPARECIMENTO DA OBRIGAÇÃO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – INCLUSÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO QUE IMPLICA TÃO SOMENTE A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA PELA VIA JUDICIAL, NÃO ACARRETANDO O DESAPARECIMENTO DA OBRIGAÇÃO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE, VEDADO APENAS O USO DE MEIO ABUSIVO OU VEXATÓRIO, NÃO DEMONSTRADO NA ESPÉCIE – DANO MORAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA